Tribunal: STF
Processo: AI 373967
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
      I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-
se inviável o recurso.
      II. - Precedentes.
      III. - Agravo não provido.